Tribunal: TJMT
Processo: 1020547-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020547-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETIRADA DO NOME DO EXECUTADO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – BEM PENHORADO PENDENTE DE AVALIAÇÃO – GARANTIA DO JUIZO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, podendo a
inscrição ser imediatamente cancelada nas hipóteses de pagamento da dívida, garantia da execução ou, ainda, se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

In casu, diante da ausência de demonstração de que o bem penhorado é suficiente para a garantia da dívida, mormente considerando que ainda não foi efetuada a avaliação do imóvel, não há o que se falar em retirada do nome do executado do cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira
,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move
Murillo Espínola de Oliveira Lima,
indeferiu o pedido de
retirada do nome do executado do cadastro de inadimplentes.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação está devidamente garantida, considerando que foi determinada a penhora do imóvel, cujo valor ultrapassa consideravelmente o montante pleiteado pelo agravado.

Segue sustentando que a manutenção da inscrição no rol restritivo de crédito viola o art. 782, §4o, do CPC. Defende que o apontamento proveniente desta ação é a única mácula constante em seu nome, ocasionando transtornos significativos e impedindo seu acesso a qualquer meio de crédito. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 109665461).

As informações foram prestadas (id. 111567951).

O agravado apresentou contraminuta (id. 112688498), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Murillo Espínola de Oliveira Lima ajuizou
cumprimento de sentença em face de
Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira
, decorrente da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c nulidade de título, que fixou honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – id. 109219468, p. 14.

Em 03.06.2012, foi deferida a conversão do feito para cumprimento de sentença, sendo determinada a intimação do executado para o pagamento do débito, contudo, a parte permaneceu inerte.

No decorrer do trâmite processual, após sucessivas tentativas infrutíferas de recebimento da dívida, o exequente pleiteou a penhora de um imóvel pertencente ao agravante, matriculado sob o n. 8.798, no CRI da Comarca de Poxoréu/MT, bem como, a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes, no valor do débito, atualizado em R$ 11.259,22 (onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Os pedidos foram deferidos pela MMa Juíza.

Diante disso, o executado compareceu nos autos, pugnando pela retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, tendo em vista que o valor do imóvel penhorado superada o montante pleiteado nos autos.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo executado, fundamentando na ausência de causa extintiva da obrigação.

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação está devidamente garantida, considerando que foi determinada a penhora do imóvel, cujo valor ultrapassa consideravelmente o montante pleiteado pelo agravado.

Segue sustentando que a manutenção da inscrição no rol restritivo de crédito viola o art. 782, §4o, do CPC. Defende que o apontamento proveniente desta ação é a única mácula constante em seu nome, ocasionando transtornos significativos e impedindo seu acesso a qualquer meio de crédito. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É cediço que o Código de Processo Civil, visando assegurar o cumprimento da ordem judicial, prevê a possibilidade de o juiz empregar medidas executivas atípicas para a satisfação da obrigação, conforme inteligência do art. 139, IV, do diploma processual.

Nesse passo, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, confira:

“A
rt. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. GARANTIA PARCIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. Cumprimento de sentença proposto em 11/12/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/05/2020 e concluso ao gabinete em 20/07/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de o juiz determinar, mediante requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, na hipótese de haver garantia parcial do débito.

3.
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015). Tal medida aplica-se tanto à execução de título extrajudicial quanto ao cumprimento definitivo de sentença (art. 782, § 5o, do CPC/2015) e só pode ser determinada mediante prévio pedido do exequente. Trata-se de instrumento de coerção indireta que visa a imprimir efetividade à execução
.

4. A inscrição deve ser cancelada se, entre outras hipóteses, for garantida a execução (art. 782, § 4o, do CPC/2015). Considerando que, na interpretação das normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório, bem como o fato de que a menor onerosidade ao executado não se sobrepõe à efetividade da execução, se o débito for garantido apenas parcialmente, não há óbice à determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mediante prévio requerimento do exequente. (...)”
(REsp 1953667/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 07.12.2021 - negritei)

Destarte, é certo que
a inscrição será cancelada imediatamente nas hipóteses de pagamento da dívida, garantia da execução ou, ainda, se a execução for extinta por qualquer outro motivo,
conforme previsão contida no art. 782, §4o, do CPC.

In casu
, o agravante alega que a execução encontra-se garantida em razão da penhora do imóvel de sua propriedade, contudo, em momento algum a parte menciona o valor do bem penhorado, não trazendo aos autos qualquer documento que evidencie a garantia integral da execução.

Desse modo, não há certeza, até o momento, de que o bem penhorado é suficiente para a garantia da dívida, tendo em vista que ainda não foi efetuada a avaliação do imóvel, o que poderia autorizar a baixa da negativação.

Assim, diante da ausência de comprovação de que o bem imóvel é suficiente para o pagamento integral da dívida, não há óbice para a manutenção do nome do executado/agravante no cadastro de inadimplentes, não havendo o que se falar em violação ao art. 782, §4o, do CPC. Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. NÃO ACOLHIMENTO. INSCRIÇÃO QUE SERÁ IMEDIATAMENTE CANCELADA SE EFETUADO O PAGAMENTO, GARANTIDA A EXECUÇÃO OU EXTINTO O FEITO EXECUTIVO POR OUTRO MOTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 782, § 4o, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ENQUANTO NÃO AVALIADOS OS IMÓVEIS PENHORADOS, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PARA A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
. VALIDADE, ADEMAIS, DA INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, DIANTE DO POSTERIOR CONTROLE JUDICIAL DA MEDIDA PELA MAGISTRADA. INVIABILIDADE, OUTROSSIM, DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NEGATIVAÇÃO ATÉ A AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, DADA A CONDUTA NÃO COLABORATIVA DOS EXECUTADOS NO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR, RAI n. 0027010-66.2021.8.16.0000, 14a Câm. Cível, Rel. Des. João Antônio De Marchi – j. 02.03.2022 - negritei)

Desse modo, conforme bem salientou a douta magistrada, “
não tendo o devedor negado a sua obrigação pelo pagamento da dívida executada, entendo que não se encontra a parte credora obrigada a efetuar o cancelamento do apontamento do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito antes do efetivo pagamento do débito pelo devedo
r.” – id. 109219460.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022